Tribunal: TJES
Processo: 5001888-15.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001888-15.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: LIDERANCA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM COBRANCAS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001888-15.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RECORRIDA:
RENATA MAGEVSKI TINELLI FERNANDES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, alega a parte autora que a terceira requerida
FRANCYNEE BENTO E SILVA PRADO
que supostamente é corretora da
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
, entrou em contato oferecendo portabilidade para um plano de saúde mais acessível todavia após alguns meses recebeu cobranças da requerida SAMP todavia foi informada pela requerida FRANCYNEE de que a portabilidade cancelaria o plano com a SAMP.

Na contestação, sustenta a requerida ausência de ato ilícito e aduz que tentou solucionar o problema junto à requerente.

A sentença vergastada se seguiu nos presentes termos:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, via de consequência condeno a Samp e a corretora Francynee, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, bem como cancelo o débito imputado à demandante. Ante tal comando sentencial, não conheço do pedido contraposto. Sem custas e honorários.

O recorrente apresentou recurso inominado ao ID 4516812 sustentando preliminarmente a ilegitimidade passiva para compor a lide e pugna pela reforma da sentença para determinar a improcedência da ação em relação à recorrente e requer em sede de pedido contraposto o pagamento de R$ 2.417,90 (dois mil quatrocentos e dezessete reais e noventa centavos)

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente, a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, desta forma evidente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ante a hipossuficiência do consumidor.

Da análise do conjunto probatório verifico que a requerida
FRANCYNEE BENTO E SILVA PRADO
se apresentou como preposta da requerida
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
informando sobre a possibilidade de troca para plano de saúde mais favorável.

Aduz a parte autora em audiência que:

“
que contratou o plano Samp com a requerida Francynee; que utilizou o serviço por cerca de 2 anos; que a corretora ligou para a depoente e ofereceu o serviço da You Saúde, que foi aceito pela depoente, migrando o plano; que os dois planos funcionaram simultaneamente, sem o conhecimento da depoente; que só tinha conhecimento do plano da You Saúde;
”

Neste sentido coaduno com o entendimento da sentença de piso de que não prospera a tese da requerida de que não possuía conhecimento sobre o cancelamento do plano tendo em vista a preposta da requerida ter efetivado o primeiro plano da autora junto a requerida, desta forma não se pode imputar à autora a culpa exclusiva pelos danos causados, sendo evidente a responsabilidade solidária entre as requeridas.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé.
1.1. Admite-se, também, a aplicação às transações de bens imóveis, ainda que reconhecidas as formalidades necessárias às negociações desta natureza, quando demonstrada a existência de situação aparente e justificada a crença na legitimidade da representação. 1.2. Excepcionalidade demonstrada, na hipótese, nos termos do quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 760041 ES 2015/0196218-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2021)

Assim, considerando as provas anexadas aos autos e a evidente boa-fé da parte autora, entendo que o recurso não merece prosperar e a sentença de piso deve ser mantida incólume.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido para manter integralmente a sentença.

Consta do termo de adesão (ID 4516376) que na época da contração da autora com a Samp, funcionou como corretora do contrato a pessoa da requerida Francynne Bento.

Dito isso, pela teoria da aparência, uma vez que esta era funcionava como corretora do plano de saúde requerido, crível para a consumidora que esta realizara a portabilidade do plano Samp para o You.

A deficiência do serviço prestado entre as requeridas não pode ser transferido para o consumidor, que não pode suportar o fato da corretora da requerida não ter efetivamente realizado/solicitado a portabilidade do plano (ao que parece, fez um plano novo), com o cancelamento do plano recorrente.

Dessa forma, acertada a sentença, inclusive na fixação dos danos morais, que observou o critério da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente nas custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da condenação. É como voto.